Tribunal: STF
Processo: ARE 1312844
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, provendo pedido formulado em agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, assentou a Taxa Referencial para correção monetária, considerada a existência de coisa julgada. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXII, XXIV e XXXVI, e 37, cabeça, da Constituição Federal. Aludindo ao decidido no recurso extraordinário nº 870.947, sustenta inconstitucional o índice fixado. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Aplicação da Lei 11.960/09 e da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012, que alterou os critérios de remuneração da caderneta de poupança, em relação aos juros de mora. Admissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência do art. 5º, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual. RECURSO PROVIDO. 
    O Supremo no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810, assentou, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros e correção monetária, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator